Tribunal: TJMT
Processo: 1025572-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025572-60.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MARCELÂNDIA
IMPETRANTE(S): DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
PACIENTE(S): HELITON DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de HELITON DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, no incidente processual (no 1000766-22.2020.8.11.0109), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio tentado – arts. 121, caput, c/c 14, II, ambos do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo]; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 68590987), com documentos (ID 54921971/ID 54921981).
Relatos.
Em 28.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]A prisão preventiva torna-se necessária para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública.
[...] Outro requisito autorizador da prisão que se enquadra no cenário, é o risco de REITERAÇÃO CRIMINOSA, porquanto, em análise da vida pregressa do envolvido denoto que este possui diversas passagens pela prática de crimes, respondendo por duas ações penais (Processo n° 0003687-06.2018.8.11.0023 – pelo crime do artigo 306 do CTB e 33 da Lei n° 11.343/06; Processo n° 1000685-73.2020 – artigo 306 do CTB), um executivo de pena (Processo n° 000333-78.2018.8.11.0023, pelo crime do artigo 306 do CTB e 129, §9° do Código Penal) e um Auto de Prisão em Flagrante de n° 1000283-89.2020.8.11.0109, onde, inclusive, foi concedida a liberdade provisória ao flagranteado em 21.06.2020, com condições.
[...] Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que o fato imputado ao flagrado é de suma gravidade, sendo possível extrair tal constatação da ousadia e destemor na ação perpetrada, em tese, por este evidenciado, pois é provável que uma vez solto, volte a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.
[...]Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do flagrado HELITON DE OLIVEIRA.” (Thatiana Dos Santos, juíza de Direito – ID. 68590991).
Pois bem.
A custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual cumpre pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento de lesão corporal no ambiente doméstico e embriaguez ao volante [SEEU – 3333-78.2018.8.11.0023 – condenado em 26.5.2017], e registra ações penais por tráfico de drogas [PJE N.U 0003687-06.2018.8.11.0023 – Peixoto de Azevedo - cometido em 2018] e embriaguez ao volante [PJE N.U 1000685-73.2020.8.11.0109 – Marcelandia – cometido em 20.6.2020].
A contumácia delitiva, extraída de condenação definitiva e de ações penais em curso, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.
No tocante aos predicados pessoais, não justificam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Em relação às medidas cautelares alternativas, afiguram-se insuficientes, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente voltou a delinquir após obter liberdade vinculada, em 20.6.2020 [Ação Penal N.U 1000685-73.2020.8.11.0109/Marcelândia], a evidenciar a “ineficácia das cautelas alternativas” (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014).
Nessa linha, anote-se aresto desta e. Câmara:
“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública” (HC N.U 1014029-60.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 14/08/2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO